Tribunal: TJES
Processo: 5001799-24.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001799-24.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WASNEY OLIVEIRA DOS SANTOS e outros (5)

APELADO: PAULO WENDEL RIBEIRO SANTANA DA SILVA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR E DO ESBULHO. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO (
IUS POSSIDENDI
). MELHOR POSSE FÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença que, em Ação de Reintegração de Posse, julgou procedente o pedido autoral e determinou a reintegração do autor/apelado na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir se o autor/apelado logrou êxito em demonstrar os requisitos indispensáveis ao deferimento da proteção possessória, notadamente a posse anterior e o esbulho, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Em sede de interdito possessório, restringe-se o debate cognitivo à análise do
ius possessionis
(situação fática da posse), sendo descabida a discussão acerca do
ius possidendi
ou de questões atinentes ao domínio.

4)
As apelantes buscam desconstituir o direito do apelado com base em argumentos de natureza dominial (direito real de uso e doação à genitora), os quais extravasam os limites da lide possessória.

5)
O autor/apelado comprovou a posse anterior, iniciada em 2016, por meio de recibo de compra e venda (permuta), instrumento idôneo para demonstrar a aquisição da posse, corroborado por faturas de serviços essenciais (água e energia) que exteriorizam atos de conservação.

6)
A residência do apelado em outro Estado não descaracteriza a posse, pois o ordenamento jurídico admite o desdobramento possessório (art. 1.197 do CC), não exigindo a permanência física contínua no imóvel.

7)
O esbulho restou configurado pela ocupação indevida constatada em 25/10/2021, data comprovada pelo Boletim Unificado n. 46180408, documento que goza de presunção relativa de veracidade e não infirmado por provas em contrário.

8)
As apelantes não lograram êxito em demonstrar o exercício fático de posse anterior ou concomitante à do apelado, fundamentando a defesa em direito alheio (suposta concessão à genitora) sem comprovar ocupação efetiva própria.

9)
O apelado se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 561 do CPC, demonstrando a melhor posse fática e a ocorrência do esbulho.

10)
Em razão do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em ação de reintegração de posse, limita-se a cognição judicial à análise do
ius possessionis
(posse fática), sendo irrelevante a discussão sobre o
ius possidendi
(domínio ou propriedade).

2. O recibo de compra e venda, ainda que não constitua título de propriedade, é instrumento hábil a comprovar a aquisição da posse e o
animus
de possuidor, especialmente quando corroborado por outros elementos, como faturas de serviços essenciais.

3. A proteção possessória não exige a permanência física e contínua do possuidor no imóvel, admitindo o ordenamento pátrio o desdobramento da posse (art. 1.197 do CC).

4. O Boletim de Ocorrência (Boletim Unificado) lavrado na data da constatação da invasão é documento idôneo para a comprovação do esbulho e data (art. 561 do CPC), gozando de presunção relativa de veracidade quando não infirmado por prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 561. Código Civil, arts. 1.196 e 1.197.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir se apelado logrou êxito em demonstrar os requisitos indispensáveis ao deferimento da proteção possessória, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Para o deslinde da controvérsia, é imperativo rememorar que, em sede de interdito possessório, restringe-se o debate cognitivo, fundamentalmente, à análise do
ius possessionis
, é dizer, à situação fática da posse, sendo descabida, em regra, a discussão acerca do
ius possidendi
ou de questões atinentes ao domínio.

Extrai-se dos autos, que as apelantes buscam desconstituir o direito do apelado com base, essencialmente, em argumentos de natureza dominial.

Nesse contexto, afirmam que a genitora delas detém título de propriedade ou concessão de uso emanado do Município e que, por conseguinte, o título aquisitivo do recorrido (recibo de compra e venda) seria juridicamente inválido.

Todavia, tal linha argumentativa não se mostra apta a infirmar a conclusão do julgado de primeiro grau.

Como é cediço, a posse é fenômeno fático juridicamente tutelado, que se exterioriza pelo exercício de, ao menos, um dos poderes inerentes à propriedade (art. 1.196 do CC).

Assim, a discussão sobre a validade do negócio jurídico que supostamente transferiu a posse ao apelado ou a titularidade registral do bem são questões que extravasam os estreitos limites da lide possessória, como bem observado pelo magistrado sentenciante.

Impõe-se, portanto, analisar se o conjunto probatório coligido pelo autor-apelado fora suficiente para demonstrar a posse anterior e o esbulho.

A r. sentença, embora tenha qualificado as provas como "frágeis", reconhecera, com acerto, que o apelado demonstrou ser o legítimo possuidor.

Isso porque, a inicial fora instruída com recibo de compra e venda (permuta) datado de 09 de agosto de 2016, documento que, embora não se confunda com escritura pública de transferência de propriedade, revela-se instrumento idôneo para demonstrar a aquisição da posse.

Ademais disso, encontra-se a posse do apelado corroborada por faturas de serviços essenciais (água e energia), que, conquanto não constituam prova absoluta da posse, são indícios veementes do exercício de atos de conservação e manutenção do imóvel, exteriorizando o
animus
de possuidor.

Destarte, a alegação recursal de que o apelado residiria em Minas Gerais não possui o condão de descaracterizar a posse.

O ordenamento jurídico pátrio admite o desdobramento da posse (art. 1.197 do CC), não exigindo a permanência física e contínua do possuidor no imóvel para que a proteção possessória lhe seja garantida.

Com efeito, a própria inicial esclarece que o recorrido, trabalhando em outro Estado, se dirigia ao imóvel, que estava "
passando por pequenas reformas
", quando se deparou com a invasão.

Vencido esse ponto, o esbulho restou igualmente configurado.

Segundo se depreende, ao retornar ao imóvel em 25 de outubro de 2021, o apelado constatou a ocupação indevida por Wasney Oliveira dos Santos, que, instado a se retirar, recusou-se.

O Boletim Unificado n. 46180408, lavrado na mesma data, embora seja documento produzido unilateralmente, goza de presunção relativa de veracidade quanto aos fatos declarados, servindo como elemento probatório idôneo para a comprovação do esbulho e a data, especialmente quando não infirmado por provas em contrário, como na hipótese.

Observa-se, portanto, que as apelantes não lograram êxito em demonstrar o exercício fático de posse anterior ou concomitante à do apelado (iniciada em 2016).

Em verdade, fundamentam a defesa em direito alheio — a suposta concessão à genitora em 2010 — sem, contudo, apresentar qualquer elemento que comprove a ocupação efetiva do bem por elas próprias antes do ato reputado como esbulho.

À evidência, desincumbiu-se o apelado do ônus que lhe impunha o art. 561 do CPC, comprovando: (i) a posse anterior, adquirida em 2016 e mantida por atos de conservação; (ii) o esbulho praticado, constatado em 25/10/2021; (iii) a perda da posse em decorrência do ato ilícito.

Por conseguinte, a sentença aplicou corretamente o direito à espécie, conferindo a tutela possessória a quem demonstrou a melhor posse fática, independentemente das discussões acerca da cadeia dominial do imóvel.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
mantendo incólume
o
decisum
vergastad
o
.

Em razão do desprovimento do recurso, e com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, todavia, suspensa a exigibilidade de tal verba, por litigarem as apelantes sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.